Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-88.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000148-88.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEUSA CARNEIRO BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE ADITAMENTO À INICIAL APÓS A CITAÇÃO E A CONTESTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SEM OBJEÇÃO EXPRESSA. NÃO OPORTUNIZADA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUANTO AOS PEDIDOS ADITADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 329, II DO CPC/2015. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000148-88.2015.8.05.0254
, tendo como Apelante
NEUSA CARNEIRO BATISTA SILVA
e Apelado
MUNICIPIO DE TANQUE NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR